Tribunal: TJMT
Processo: 1043356-71.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043356-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 927.790.421-68 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1043356-71.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ANTONIO EVANGELISTA DA SILVA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA ASSISTENCIAL. AUXÍLIO A PESCADOR ARTESANAL (REPESCA). VULNERABILIDADE SOCIOINFORMATIVA. PUBLICIDADE INSUFICIENTE. CADASTRO FORA DO PRAZO. FINALIDADE SOCIAL DA LEI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por pescador profissional artesanal, visando à sua inclusão no programa REPESCA, instituído pela Lei Estadual nº 12.197/2023, bem como ao pagamento das parcelas retroativas do auxílio assistencial pecuniário desde janeiro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a insuficiência de divulgação do programa REPESCA, aliada à vulnerabilidade socioinformativa do pescador artesanal residente em área rural, justifica a flexibilização do requisito formal de cadastramento no prazo regulamentar; e (ii) estabelecer se, comprovados os requisitos materiais legais, é devido o pagamento retroativo do benefício assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente comprova o preenchimento de todos os requisitos materiais previstos no art. 46-B, § 1º, da Lei Estadual nº 12.197/2023, incluindo inscrição no Registro Geral da Pesca, exercício da pesca artesanal como meio de vida principal e residência no Estado de Mato Grosso.

A ausência de cadastramento no REPESCA decorre de vulnerabilidade socioinformativa, caracterizada pela residência em zona rural, baixa escolaridade e ausência de acesso à internet, e não de inércia do beneficiário.

O Estado não demonstra a efetividade da publicidade do programa junto ao público-alvo rural, limitando-se a divulgar informações por meios digitais, insuficientes para alcançar pescadores artesanais em comunidades rurais.

O princípio da publicidade administrativa exige divulgação adequada e acessível ao público destinatário da política pública, especialmente quando voltada a grupos socialmente vulneráveis.

O formalismo do cadastramento eletrônico não pode frustrar a finalidade social da lei assistencial, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e máxima efetividade dos direitos sociais.

A isonomia deve ser compreendida em sua dimensão material, admitindo tratamento diferenciado a beneficiários em situação de desigualdade fática, sem prejuízo aos demais pescadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A vulnerabilidade socioinformativa do pescador artesanal residente em área rural justifica a flexibilização do requisito formal de cadastramento em programa assistencial, quando comprovado o preenchimento dos requisitos materiais legais.

A publicidade de política pública deve ser efetiva e adequada ao público-alvo, não se satisfazendo com mera divulgação em meios digitais quando destinada a populações rurais e hipossuficientes.

O formalismo administrativo não pode prevalecer sobre a finalidade social da norma assistencial, sob pena de frustração do direito material assegurado em lei.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, XIV e XXXIII, e 37, caput; Lei Estadual nº 12.197/2023, art. 46-B e §§; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, incisos IX e XIII; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 335090877), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor, pescador profissional artesanal inscrito no Registro Geral da Pesca (RGP), residente em área rural do Município de Rosário Oeste/MT, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando sua inclusão no programa REPESCA, instituído pela Lei Estadual nº 12.197/2023 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 678/2024, bem como o pagamento das parcelas retroativas do benefício desde janeiro de 2024.

O Juízo singular julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos: a) houve ampla divulgação do programa mediante diversos meios de comunicação; b) o próprio autor admitiu ter procurado a Colônia de Pescadores, demonstrando conhecimento da necessidade de cadastramento; c) o autor deixou transcorrer o prazo não apenas em 2025, mas também em 2024; d) não cabe ao Poder Judiciário interferir na política pública implementada pelo Poder Executivo, especialmente quando estabelecidos critérios objetivos para concessão do benefício; e e) permitir a inclusão fora do prazo violaria o princípio da isonomia.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta: a) a publicidade foi insuficiente e não dirigida ao público-alvo rural; b) o Estado não comprovou a efetividade da divulgação nas comunidades rurais; c) há vulnerabilidade socioinformativa comprovada (pescador artesanal, residente em área rural, sem acesso à internet, baixa escolaridade); d) houve diligência ao procurar a Colônia assim que tomou ciência; e) preenche todos os requisitos materiais para o benefício; e f) o formalismo do cadastro não pode frustrar a finalidade social da lei.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 335090881), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia recursal cinge-se a determinar se a alegada insuficiência de divulgação do programa REPESCA, aliada à comprovada vulnerabilidade socioinformativa do recorrente, justifica sua inclusão no sistema fora do prazo estabelecido e o pagamento retroativo do auxílio pecuniário.

Pois bem.

Preliminarmente, cumpre verificar se o recorrente preenche os requisitos materiais estabelecidos pela Lei Estadual nº 12.197/2023 para fazer jus ao benefício.

O art. 46-B, § 1º da referida lei estabelece:

"§ 1º O auxílio será devido aos pescadores profissionais e artesanais inscritos no Registro Estadual de Pescadores Profissionais - REPESCA que:

I - comprovem residência fixa no Estado de Mato Grosso;

II - comprovem que faziam da pesca artesanal, nos rios do Estado de Mato Grosso, sua profissão exclusiva e meio de vida principal, de forma ininterrupta, até a data de publicação desta Lei;

III - estejam inscritos no Registro Estadual de Pescadores Profissionais - REPESCA;

IV - estejam inscritos no Registro Geral de Pesca (RGP)."

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente comprovou:

a)

Residência em Mato Grosso: Estrada Rural Santa Luzia/Papa Tocas, Passagem do Chiqueiro, Rosário Oeste/MT (comprovante de residência nos autos);

b)

Inscrição no RGP: Registro Geral da Pesca ativo, conforme documentação juntada;

c)

Atividade pesqueira como meio de vida principal: Declarações de Pesca Individual (DPI) juntadas aos autos, demonstrando o exercício regular da atividade pesqueira artesanal nos anos de 2022 e 2023;

d)

Termo de Responsabilidade: Documento assinado pelo recorrente, declarando ser pescador profissional artesanal e exercer a atividade como principal meio de vida.

Portanto, resta
inequivocamente
comprovado que o recorrente preenche todos os requisitos materiais estabelecidos pela Lei Estadual nº 12.197/2023, à exceção do requisito formal de cadastramento no REPESCA, cuja ausência é objeto da presente controvérsia.

Ultrapassada a questão preliminar, cabe determinar se a ausência de cadastro no REPESCA decorre de inércia do recorrente ou de vulnerabilidade socioinformativa que impediu o acesso tempestivo à informação.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente: 1) reside em área rural de Rosário Oeste/MT (Estrada Rural Santa Luzia/Papa Tocas, Passagem do Chiqueiro); 2) não possui acesso à internet em sua residência, conforme alegado e não contestado pelo Estado; 3) possui baixa escolaridade, característica comum aos pescadores artesanais de economia familiar; 4) é segurado especial/pescador artesanal de água doce, conforme documentação dos autos (RGP, DPI); 5) procurou a Colônia de Pescadores assim que tomou conhecimento do programa, demonstrando diligência; e 6) pagou taxa administrativa na Colônia para tentativa de requerimento, evidenciando interesse e esforço para acessar o benefício.

Tais circunstâncias caracterizam
vulnerabilidade socioinformativa
, conceito que abrange
não
apenas a hipossuficiência econômica, mas também a
dificuldade de acesso a informações veiculadas predominantemente por meios digitais, situação que atinge especialmente populações rurais, de baixa escolaridade e sem inclusão digital
.

Essa vulnerabilidade
não
pode ser desconsiderada pelo Poder Judiciário, sob pena de transformar o requisito formal de cadastro eletrônico em barreira excludente para exatamente quem a lei pretende proteger.

No que tange à insuficiência de publicidade, o Estado de Mato Grosso sustenta que houve "
ampla divulgação
" do programa REPESCA por diversos meios de comunicação desde 2023.

Contudo, a análise da documentação juntada aos autos revela que a divulgação se restringiu, essencialmente, a publicações em sites oficiais do Governo do Estado; a notícias em portais de internet (G1, A Tribuna, etc.); a redes sociais institucionais.

Assim,
não
há nos autos comprovação de: a) plano de mídia setorizado por território/município; b) utilização de rádios comunitárias do interior; c) comunicação direta às Colônias de Pescadores com antecedência adequada; d) divulgação em CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) de zona rural; e) apoio das prefeituras do interior para divulgação local; f) carros de som ou outros meios de comunicação acessíveis à população rural; g) métricas de alcance da divulgação especificamente em Rosário Oeste/MT; e h) ações de extensão rural ou agentes comunitários para informar pescadores.

Desse modo,
o princípio da publicidade previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal não se satisfaz com a mera divulgação formal em meios digitais
.

Ao contrário,
exige-se publicidade efetiva e adequada ao público-alvo
,
especialmente quando se trata de política pública voltada a população vulnerável, de baixa escolaridade e sem acesso digital
.

Nesse sentido, a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo federal (aplicável subsidiariamente aos Estados por simetria), estabelece em seu art. 2º, parágrafo único:

"Art. 2º

A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige;”

A Administração Pública tem o dever jurídico de assegurar
publicidade eficaz

e acessível de seus atos
,
sobretudo quando o público-alvo é composto por pescadores artesanais autônomos, de baixa escolaridade, residentes em áreas rurais e com limitação digital
.

A mera divulgação virtual (links de internet/notas genéricas)
não
se confunde com publicidade efetiva e dirigida a comunidades ribeirinhas e rurais, onde o acesso a meios digitais é notoriamente limitado.

No caso concreto, o Estado
não
se desincumbiu do ônus de comprovar que a divulgação alcançou efetivamente a população rural de Rosário Oeste/MT,
limitando-se a juntar
prints
de notícias de internet, sem demonstrar ações concretas, capilarizadas e territorialmente dirigidas
.

Observa-se que a sentença recorrida e a defesa do Estado fundamentam-se na premissa de que houve "
inércia
" do recorrente, que "
deixou transcorrer o prazo
" em 2024 e 2025.

Contudo, essa conclusão não se sustenta diante dos fatos comprovados nos autos.

Inércia pressupõe conhecimento da obrigação e desídia em cumpri-la. Desinformação, por sua vez, caracteriza-se pela ausência de acesso tempestivo à informação necessária para o exercício de um direito.

No caso concreto, o recorrente: a) procurou a Colônia de Pescadores assim que tomou conhecimento do programa; b) pagou taxa administrativa para tentativa de requerimento; e c) foi informado de que o prazo já havia se encerrado.

Tais circunstâncias demonstram diligência
,
não inércia
. O recorrente agiu prontamente
quando teve acesso à informação
,
mas o prazo já estava esgotado
.

Não se pode imputar ao administrado
hipervulnerável
o ônus da deficiência comunicacional estatal.

Tratando-se de público rural, de baixa escolaridade e sem inclusão digital,
cabe ao Poder Público levar a informação até o destinatário por meios adequados, simples e,
principalmente
, eficazes
.

A Lei Estadual nº 12.197/2023 instituiu o Auxílio Assistencial Pecuniário aos Pescadores Profissionais Artesanais com a finalidade expressa de "
mitigar os efeitos econômicos da suspensão da atividade pesqueira
" e "
garantir a segurança de rendimentos e a manutenção da qualidade de vida
" desses trabalhadores.

O público-alvo da política pública é, por definição, composto por pescadores artesanais de baixa renda, zona rural, economia familiar, muitos dos quais sem acesso a meios digitais.

Permitir que a forma de execução do programa (cadastro eletrônico) exclua exatamente quem a lei visa proteger representa frustração da finalidade social da norma, em violação ao princípio da máxima efetividade dos direitos sociais.

Como bem observa a doutrina administrativista, os atos regulamentares devem dar fiel execução à lei,
não podendo criar obstáculos que inviabilizem o acesso ao direito material reconhecido pelo legislador
.

No caso concreto,
o Decreto Estadual nº 678/2024 foi omisso
quanto a: a) definição clara e objetiva de prazos de abertura e fechamento do cadastramento; b) estabelecimento de formas de divulgação adequadas e acessíveis ao público-alvo; c) previsão de meios alternativos de cadastro para pescadores sem acesso digital; e d) comunicação direta às Colônias de Pescadores com antecedência razoável.

Tais omissões
violam o princípio da legalidade
(art. 37,
caput
, CF),
o direito de acesso à informação
(art. 5º, XIV e XXXIII, CF) e
os deveres impostos à Administração Pública pelo art. 2º da Lei nº 9.784/99
.

O Poder Judiciário não pode, sob o argumento de "separação de poderes" ou "isonomia", validar execução de política pública que frustra sua própria finalidade social.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o formalismo
não
pode constituir óbice à efetivação de direitos fundamentais sociais, especialmente quando o beneficiário comprova os requisitos materiais e sua vulnerabilidade.

No caso concreto, o recorrente: 1) comprovou todos os requisitos materiais (RGP, DPI, residência em MT, atividade pesqueira como meio de vida); 2) comprovou vulnerabilidade socioinformativa (zona rural, sem acesso digital, baixa escolaridade); 3) demonstrou diligência (procurou a Colônia, pagou taxa); e 4) o Estado não comprovou publicidade efetiva dirigida à população rural de Rosário Oeste/MT.

Nessas circunstâncias, negar o direito material sob o fundamento de descumprimento de requisito formal (cadastro) representa prevalência do formalismo sobre a substância, em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

A sentença recorrida fundamentou-se no argumento de que permitir a inclusão do recorrente fora do prazo violaria o princípio da isonomia em relação aos demais pescadores que cumpriram os requisitos temporais.

Contudo, esse argumento
não
prospera.

A isonomia consagrada no art. 5º,
caput
, da Constituição Federal é material, não meramente formal.
Exige tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades
.

Pescadores que tiveram acesso tempestivo à informação (seja por residirem em áreas urbanas, terem acesso à internet ou serem informados pelas Colônias) não se encontram em situação idêntica a pescadores rurais, desconectados, de baixa escolaridade, que não tiveram acesso à informação.

Exigir comportamento idêntico de ambos os grupos viola a isonomia material
, pois
desconsidera as desigualdades fáticas
que impedem o exercício do direito em condições de igualdade.

Ademais, a inclusão do recorrente no programa
não
prejudica os demais beneficiários, pois não se trata de benefício limitado por número de vagas, mas de direito subjetivo de quem preenche os requisitos legais.

Em matéria de políticas públicas, quando o Estado alega ter cumprido o dever de publicidade, incumbe-lhe comprovar que a divulgação foi efetiva e adequada ao público-alvo.

No caso concreto, o Estado limitou-se a juntar
prints
de notícias de internet,
sem demonstrar
: a) plano de mídia setorizado; b) métricas de alcance por município/região; c) ações específicas em Rosário Oeste/MT; d) comunicação às Colônias de Pescadores; e) divulgação em rádios comunitárias; e f) apoio de CRAS ou prefeituras do interior.

Diante desse
déficit
probatório,
não se pode imputar ao recorrente a responsabilidade pela ausência de cadastro
, especialmente considerando sua comprovada vulnerabilidade socioinformativa.

Negar o direito do recorrente sob o fundamento de formalismo processual representaria prevalência da forma sobre a substância, em descompasso com os princípios que regem os Juizados Especiais e com a finalidade social da política pública instituída pela Lei Estadual nº 12.197/2023.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma para reconhecer o direito do recorrente à inclusão no REPESCA e ao pagamento retroativo do auxílio pecuniário.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar procedente os pedidos iniciais, no sentido de
determinar
ao Estado de Mato Grosso que proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à inclusão do recorrente Antonio Evangelista da Silva no Sistema REPESCA, com todos os efeitos legais.

Condenar
o Estado de Mato Grosso ao pagamento das parcelas retroativas do Auxílio Assistencial Pecuniário devidas ao recorrente desde janeiro de 2024 até a efetiva implantação do benefício, com a
exclusão
dos meses coincidentes com o período de defeso, nos quais o recorrente recebe o seguro-defeso federal (art. 46-B, § 4º, Lei Estadual nº 12.197/2023).

Por fim, determino que sobre os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026